Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Processo : 0700247-65.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 42532770), proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0715615-94.2022.8.07.0018 (id. 143663045 na origem), que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, na qual, entre outras questões, sustentou excesso de execução pela incidência da alíquota mais elevada de 27,5% sobre o auxílio creche. No particular, fundamentou o juízo a quo: Aduz o Impugnante que há excesso, visto que “conforme manual do imposto sobre a renda retido na fonte, disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-contedo/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view, a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva,”. Razão não lhe assiste, uma vez que o Exequente, quando tributado na fonte em relação ao auxílio creche, teve esta rubrica somada com todas as demais parcelas que também são tributáveis, o que faz atingir as alíquotas máximas. Dessa forma, não há que se cogitar uma tributação exclusiva para tal auxílio, como entende o DISTRITO FEDERAL. Fato é que, como bem pontuou o Exequente, os valores tributados realmente atingiram esses percentuais mais elevados. Confira-se: [...] O agravante alude à manifestação de sua Gerência de Cálculos, na qual é explicada a metodologia correta utilizada para apurar o valor retido, não observada pelo exequente-agravado. Sustenta excesso de execução pela incorreção no valor apurado pelo exequente, tendo em vista que a alíquota efetiva foi encontrada tendo por base o valor retido dividido pela remuneração total, “sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche”. Observa que o excesso de execução constitui matéria técnica e de ordem pública que deveria submeter-se à Contadoria Judicial a fim de verificar a conformidade dos cálculos com o título executivo, sobretudo por se tratar de condenação envolvendo ente público. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes demais requisitos para a concessão do pedido liminar. Com efeito, a decisão hostilizada apenas determinou encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para adequar os valores aos termos da Portaria do TJDFT, e isso após a preclusão. Somente após essa providência, é que serão expedidos os requisitórios. Logo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal.. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator